Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724205-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTA CRISTINA BENTO INACIA SALES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE PARK WAY Decisão Trata-se de agravo interno (ID no 15846052) interposto contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, assim ementado (ID no 14669748): “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DISCUSSÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. TAXAS DEVIDAS EM FUNÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO LEGAL. 1. A ausência de impugnação oportuna quanto aos fundamentos da sentença por meio de recurso de apelação não autoriza posterior questionamento em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2. Admite-se a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que serve de residência à família do devedor para assegurar o pagamento de taxas devidas em função do próprio bem, a teor do art. 3o, IV da Lei no 8.009/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Em suas razões, em suma, a agravante reitera o pedido de suspensão da penhora como mecanismo para resguardar o único bem imóvel pertencente à família. Apresenta considerações sobre a natureza da associação de moradores que não poderia ser conceituada como “condomínio edilício” e defende a inexistência de título extrajudicial exequível para embasar a pretensão originária do agravado. Ao final pleiteia o “provimento ao Agravo Interno ora interposto ou não assim entendendo, que o remeta para apreciação da mesa julgadora da competente 8a Turma Cível”. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. As disposições concernentes ao Agravo Interno estão previstas no Capítulo IV do CPC, cujo art. 1.021 prevê a possibilidade de interposição contra “decisão proferida pelo relator” e será direcionado ao “respectivo órgão colegiado”. No caso, todavia, o Agravo Interno foi interposto contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ID no 14669748. Nesse cenário, constata-se que o recurso é manifestamente incabível por ausência de previsão legal. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza do ato recorrido, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL DO APELO INADMITIDO EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOTUTÓRIA PROFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso de apelação, é defeso à parte reagitar a matéria nele suscitada por meio de agravo interno manejado contra a decisão que inadmitiu o apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravo interno deve impugnar especificamente as razões postas na decisão agravada que levaram ao não conhecimento do apelo. Agravo interno parcialmente conhecido. 2. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273).” [grifo na transcrição]. O equívoco da recorrente mostra-se inescusável ante a previsão expressa contida no art. 1.021, caput, do CPC. Dispositivo Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço o agravo interno por ser manifestamente inadmissível. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro